Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. MOTIVAÇÃO. AVIAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA (CPC, ART. 313, INCISO V, ALÍNEA “A”). INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DO FEITO COGNITIVO QUANTO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Derivando o crédito perseguido no executivo de condenação oriunda de sentença já acobertada pelo manto da coisa julgada, a situação não legitima o uso de ação de conhecimento como forma de ser o devedor eximido dos efeitos do decidido, tampouco como instrumento adequado para debater a matéria que deveria ter sido ventilada durante a fase cognitiva, não se afigurando viável ao excutido, ademais, desqualificar a sentença já transitada em julgado ou conferir novos contornos à res judicata e ao débito que irradiara mediante o manejo de ação de conhecimento, ao invés de valer-se do instrumento adequado para desconstituir o decidido e alforriar-se da obrigação que emana do título executivo.
2. No ambiente do cumprimento de sentença aparelhado por título judicial que assentara a condenação ao pagamento de quantia certa não sobeja possível determinar-se a suspensão dos atos executórios até que haja resolução de ação cognitiva que é promovida pelo devedor, com lastro no art. 313, V, “a”, do estatuto processual, porquanto inexistente a prejudicialidade externa entre as demandas, pois o nela será resolvido não poderá afetar o já firmado nem está dependente a efetivação do estampado no aparato executivo do que será resolvido naquela outra lide, salvo eventual e futura compensação, acaso reconhecido algum crédito em favor do executo na lide autônoma que promove.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.